Tribunal: STF
Processo: HC 129215
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada (CP, art. 159, § 1º). Fixação da pena. Dosimetria. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90. Existência de vítima menor de 14 (catorze) anos. Revogação posterior do art. 224 do Código Penal pela Lei nº 12.015/09. Novatio legis in mellius que deve retroagir para beneficiar o paciente. Precedente. Ordem concedida.



    1. Na via do habeas corpus, o exame quanto à dosimetria da pena fica circunscrito à motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92). 



    2. Diante da revogação do art. 224 do Código Penal pela Lei nº 12.015/09, ainda que o fato delituoso seja anterior (27.7.05), por força do princípio da novatio legis in mellius (CP, art. 2º, parágrafo único), é o caso de se decotar da pena do paciente o acréscimo indevidamente levado a efeito em razão do disposto no art. 9º da Lei nº 8.072/90, tendo em vista a existência de vítima menor de 14 (catorze) anos.



    3. Habeas corpus concedido.